Tribunal: TCU
Processo: 023.376/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jr Construcoes e Empreendimentos Eireli contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1578/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por JR Construções e Empreendimentos Ltda. às peças 22-29 contra o Acórdão 164/2026-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, por meio do qual o Colegiado não conheceu da representação formulada pela ora recorrente a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 13/2025, celebrado entre Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso e Atos Serviços de Limpeza, Construção e Comércio Ltda., para a prestação de serviços de limpeza e conservação; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 31-33), mediante os quais defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por ausência de legitimidade recursal da recorrente; Considerando que a recorrente não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada), não lhe sendo admitida, portanto, a prática de atos processuais tais qual a interposição de recurso (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §§ 1o e 2o, RITCU), não tendo sequer formulado pedido neste sentido; Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo; e Considerando que, nos termos aduzidos no Acórdão 164/2026-TCU-Segunda Câmara , inexiste, nos autos da representação, elemento que evidencie "risco à continuidade dos serviços, prejuízo financeiro ou vulneração à legalidade em grau que demande atuação desta Corte", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos dos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 023.376/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: JR Construções e Empreendimentos Ltda. (13.963.910/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Polícia Federal Em Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Francisco Pereira Borges Junior, representando JR Construções e Empreendimentos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.